Tribunal: TJMT
Processo: 0012181-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012181-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Invalidez Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO DIONISIO DA FONSECA - CPF: 445.704.731-72 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), JANRIE RODRIGUES RECK - CPF: 967.345.400-06 (ADVOGADO), LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 004.163.941-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 004.163.941-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), JANRIE RODRIGUES RECK - CPF: 967.345.400-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), JOAO DIONISIO DA FONSECA - CPF: 445.704.731-72 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO SOMENTE PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – ÊXITO EM APENAS UM DE SEUS DOIS PLEITOS INICIAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Nos termos do artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução parcial de sua capacidade laborativa.

Não há como conceder aposentadoria por invalidez quando o próprio Laudo Médico constata que, a época da perícia, o segurado exercia outra atividade laborativa.

Segundo a Lei no 8.231/91 em seu art. 42, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, e insusceptível de reabilitação de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer esta condição.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Dessa forma, tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo. Nesses casos, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Recurso da parte autora não provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
e adesivamente por
João Dionísio da Fonseca
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Requerimento de Aposentadoria por Invalidez ou transformação do Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente no 0012181-22.2015.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, e por corolário, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Assim, o Juízo
a quo
determinou que o INSS concedesse ao segurado o pretendido auxílio-acidente, devendo o pagamento do benefício ser retroativo à data da negativa do pedido administrativo, valor este acrescido de juros de mora e correção monetária (Id. 3137301, fl.02).

Em suas curtas razões recursais,
a Autarquia Federal
aduz “
que a mera verificação de acidente tomado este no sentido amplo, não importa necessariamente, na caracterização de acidente do trabalho para fins previdenciários
” (Id. 3137304, fl.02).

Afiança que não se pode confundir, “
deficiência de membro ou função, com incapacidade laborativa
”, já que, “
pode o segurado apresentar alguma perda ou redução de função provocada por acidente, sem que se constitua em acidente de trabalho a ensejar o direito a qualquer benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS
” (Id. 3137304, fl.02).

Defende ser imprescindível, para a concessão da benesse do auxílio-acidente, “
a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio
” o que não restou comprovado no caso concreto (Id. 3137304, fl.04).

Assevera que, no que diz respeito à atualização das parcelas atrasadas devida pela Fazenda Pública, a Taxa Referencial (TR) deverá continuar a ser utilizada no presente caso, para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (Id. 3137305, fl.02).

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, o qual resultará na improcedência da ação previdenciária (Id. 3137305, fl.03).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3137399).

Por sua vez,
João Dionísio Fonseca
, interpôs adesivamente recurso de apelação, argumentando, em suma, que preenche os requisitos autorizadores para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, pois os laudos médicos indicam que “
não pode mais trabalhar eis que a situação é irreversível
” (Id. 3137308, fl.05).

Reforça que possui “
baixa escolaridade, sem qualificação profissional e que trabalhou a vida inteira em serviços pesados que exigiam esforços físico
s” de modo a tornar “
improvável sua recolocação no mercado em outra atividade levando-se em conta tais fatores
” (Id. 3137308, fl.06).

Em conclusão, alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco
, quando “
deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios alegando sucumbência recíproca
”, o que, segundo seu entender, “
fere os princípios mínima da dignidade da advocacia”, dada
a relevância da profissão que fora consagrada a nível constitucional (Id. 3137310, fl.02).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso adesivo (Id. 3137400, fl.06).

Apesar de devidamente intimada, a Entidade Autárquica não apresentou contrarrazões (Id. 3137403).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de Interesse Público capaz de ensejar a intervenção Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, João Dionísio da Fonseca, exercia a Função de Eletricista quando sofreu Acidente de Trabalho, no qual veio a cair de um poste de 4 (quatro) metros de altura, causando-lhe severos danos em sua coluna. Por essa razão, fora submetido a uma cirurgia de artrodese de coluna lombar, cujo procedimento consiste na colocação de parafusos e na descompressão da raiz nervosa através de discectomias.

Após o aludido incidente, protocolou perante o INSS na seara administrativa, a concessão do benefício previdenciário do Auxílio-Doença, o qual foi inicialmente deferido (Benefício 6052418676).

Posteriormente, após algumas prorrogações do Auxílio-Doença, e tendo por sustentáculo Laudo Médico próprio, alegou não poder mais exercer a função de Eletricista, razão pela qual pleiteou Aposentadoria por Invalidez, e alternativamente, a
renovação
do benefício do Auxílio-Doença ou a concessão do benefício do Auxílio-Acidente, contudo, tais súplicas restaram indeferidas.

Inconformado, em 20/08/2015 (Id. 3129710, fl.01)
o segurado
socorreu-se com êxito ao Poder Judiciário, pois, após o ajuizamento de Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Transformação de Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, nos seguintes termos:

“(...)
Condeno o requerido a conceder o auxílio-acidente vindicado
(...),
devendo o pagamento do benefício ser
retroativo a data da negativa do pedido administrativo
, qual seja, 24/02/2014, tendo em vista que na data de tal postulação o requerente já se encontrava com redução da capacidade laborativa, acrescido de
juros moratórios
equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança
e correção monetária
com base no INPC, a partir desta decisão
(...) ” (Id. 3137301, fl.02) (destaquei).

Contra essa decisão, o INSS interpôs recurso de apelação, assim como João Dionísio da Fonseca, que o fez, no entanto, na forma adesiva.

Pois bem.

Primeiramente, esclareço que para melhor compreensão e visualização do julgado, esclareço que analisarei os recursos
em apartado
.

Ainda no âmbito das observações preambulares, assinalo desde já, que apesar de a sentença se submeter à remessa necessária, examinarei primeiramente as apelações, já que estas esgotam praticamente todos os pontos da controvérsia recursal.

RECURSO DO INSS

Conforme já explicitado no relatório alhures, o INSS apresentou recurso de apelação ponderando, que a mera ocorrência de acidente, não dá ensejo,
de per si
, à concessão da benesse do auxílio-acidente (Id. 3137305, fl.02).

O objeto da presente ação é a incapacidade do autor ora apelado para o trabalho, que, em tese, o impossibilita de retornar às atividades com as quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-acidente.

Com efeito, para a agraciar o requerente ora apelado, com a benesse do auxílio-acidente devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, além de sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos, respectivamente, 86 da Lei no 8.213/1991.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 supracitada, imprescindível que o segurado demonstre os seguintes requisitos: a) ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); b) lesão em decorrência do acidente e; c) lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa.

A propósito, eis o teor do dispositivo legal
in verbis
:

“
Art. 86 – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
. (destaquei)

Ademais, para o gozo da aludida benesse, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que foram preenchidos, consoante se infere do Laudo Pericial do Médico Ortopedista e Traumatologista Dr. Marcus Pieroni, CRM 1175/MT (Id. 3137173), cujo teor, no ponto de interesse, peço vênia para transcrever:

“(....)
Trata-se da avaliação clínica pericial do requerente que foi submetido a cirurgia de coluna vertebral para correção de Hérnia de Disco pós-traumática em Vértebra L4/L5. Esse procedimento tem como objetivo descompressão de raízes lombares e houve necessidade de artrodese com parafusos canulados.

(...)

Cursou o Ensino Fundamental
e está incapacitado
de forma parcial
e permanente desde o acidente
.

Não necessita de terceiros para atividades do cotidiano
. A artrodese não o beneficiou a ponto de retornar ao trabalho de Eletricista com desenvoltura
(....)”. (Id.
3137173)
(destaquei).

Nessa esteira, consoante Laudo Judicial, fora comprovada a redução apenas parcial da capacidade funcional do segurado ora recorrido, em decorrência do acidente de trabalho; logo, entendo que agiu com acerto que lhe é peculiar o douto Magistrado da instância singela, uma vez que há, no caso concreto, a perfeita subsunção do fato concreto à norma previdenciária.

Portanto
não prospera
a insurgência recursal da Autarquia Federal.

RECURSO ADESIVO DE JOÃO DIONÍSIO FONSECA

Por seu turno, o segurado, desta vez como apelante, argumenta fazer jus: a) ao benefício da Aposentadoria por Invalidez, pois, segundo Laudo Médico “
não pode mais trabalhar eis que a situação é irreversível
” (Id. 3137308, fl.05), bem como, b) aos honorários advocatícios por discordar da aplicação da sucumbência recíproca consignada pelo juízo singular em seu
decisum
.

Melhor sorte não assiste ao recorrente
.

Isso porque, no que concerne à Aposentadoria por Invalidez, o artigo no 42 da Lei 8.213/1991, prevê que o benefício deve ser concedido ao segurado que, “
for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Vejamos a íntegra do regramento estabelecido no referido dispositivo legal:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”. (destaquei)

Sob esta perspectiva, extrai-se, da lei de regência, que, para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, indispensável a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

Ocorre, todavia, que no mesmo Laudo Pericial indicado alhures, o Expert pontuou que “
após o acidente, o periciando continuou trabalhando em outra função, não conseguindo mais laborar como eletricista, hoje é vigilante e ocasionalmente faz
‘
bicos
’
desde que não suba escadas ou faça esforços de sobrecarga corporal
” (Id. 3137173).

Dessa maneira, sem maiores delongas, em que pese a indubitável diminuição em sua capacidade laborativa, restou comprovada a aptidão profissional do apelante para o exercício de outras atividades que garantam a sua subsistência e de sua família.

Este é o manso e pacífico entendimento desta Egrégia Corte, reiterado em recentíssimo julgado proferido já no presente ano de 2021. Colha-se:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM
PEDIDO CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA
-
AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez
, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação’. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

(N.U 0004118-17.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Já no tocante à sucumbência recíproca, tenho que, novamente não prospera a irresignação.

Tal se dá, pois a petição inicial fora protocolada com dois pleitos. No primeiro, o segurado ora apelante pretendia a concessão da

Aposentadoria por Invalidez. Já no segundo, almejava o reestabelecimento do benefício do Auxílio-Doença ou alternativamente a concessão do Auxílio-Acidente.

Ora, como a sentença julgou apenas parcialmente procedente os pedidos ventilados na Ação Previdenciária, houve, de fato, uma cristalina e evidente sucumbência recíproca, já que a pretensão restou exitosa em apenas uma das súplicas.

Acerca do tema, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - ARTIGO 5o INCISO II DA LEI 4.069/2001 -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-
NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MESMA PROPORÇÃO ESTIPULADA PARA AS CUSTAS PROCESSUAIS
- DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO -
PARCIAL PROVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
- RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitarem o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor.

Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.

Se há sucumbência recíproca, distribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, conforme parcela de êxito obtida pelas partes na demanda, também os honorários advocatícios devem ser distribuídos, naquela mesma proporção.

(N.U 0029443-41.2010.8.11.0041, Número do Protocolo: 21976/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/7/2018, publicado no DJE 9/8/2018). (Destaquei).

De outra banda, em sede de remessa necessária de sentença, creio que o
decisum
merece pequena retificação, tão somente no que tange à atualização monetária.

Antes de adentrar na aludida matéria, esclareço previamente, que o marco inicial estabelecido pelo juízo
a quo
para a contagem do pagamento das parcelas pretéritas devidas pelo Autarquia Federal, não se coaduna com o mais moderno posicionamento dos Tribunais Superiores, eis que a sentença estabeleceu que os valores devidos deveriam ser ́pagos da “
data da negativa
do pedido administrativo, qual seja, 24/02/2014
” (Id. 3137301, fl.02 e Id. 3136918, fl.03).

Verifica-se, no entanto, que no caso concreto, o segurado
já havia recebido auxílio-doença
previamente, o qual veio posteriormente a ser cessado, dessa forma,

caso a parte contrária tivesse se insurgido em suas razões recursais quanto ao termo inicial, dever-se-ia acompanhar o Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento esclarece que o “
o termo inicial do auxílio-acidente
é a data da cessação do auxílio-doença
, quando este for pago ao segurado
” (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR. CONCESSÃO.
INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
. TERMO A QUO. PRECEDENTES. LAUDO PERICIAL. INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.

(REsp 1838756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Contudo, a míngua do recurso da parte contrária, e em estrito respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
da Fazenda Pública quando da remessa necessária de sentença, é de se manter a data da negativa na seara administrativa, a qual se deu em
, 24/02/2014
.

Já no que se refere aos índices dos consectários legais, merece reparo a sentença, uma vez que o juízo singular, fixou os juros de mora, com índices atrelados a caderneta de poupança e correção monetária, pelo índice INPC.

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...)

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema 810:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(destaquei)

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ
.”

(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que houve apenas redução parcial na capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, evento este que não impossibilita o segurado de exercer outra profissão que sustente a si e a sua família, entendo que agiu com acerto o douto magistrado sentenciante, ao conceder apenas e tão somente o benefício previdenciário do auxílio-acidente.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos, e ainda, em sede de remessa necessária ,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, unicamente para
determinar à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e quanto aos juros de mora, a aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021